Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701394-24.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por Kassio Gomes de Oliveira. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator